Tribunal: STF
Processo: Rcl 74329
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Olinda, no processo n. 0000422-30.2024.5.06.0102, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter sido determinada a constrição judicial de créditos do Estado com a Empresa Nordestina de Crédito EIRELI - ENCRED, visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que a empresa é demandada. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    Habilite-se nos autos o Estado de Pernambuco, por sua Procuradoria Geral do Estado, a fim de facilitar a comunicação dos atos processuais. Em seguida, notifique-se o referido Ente Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe ao juízo se a empresa executada (ENCRED EMPRESA NORDESTINA DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 01.784.754/0001-42) ainda detém créditos a receber, depositando-os em conta judicial à disposição deste Juízo, caso haja, em quantia suficiente ao integral pagamento da presente execução.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de imediato depósito de valores para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à constrição de verbas públicas, e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente